Tribunal: TJMT
Processo: 1026841-61.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026841-61.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), NIMIA MARQUES VIANA - CPF: 346.434.781-87 (AGRAVADO), ROBSON RODRIGO DE ARRUDA COSTA - CPF: 854.697.261-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. CONTA INDIVIDUALIZADA DO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. SAQUE INTEGRAL DO PRINCIPAL. TEMA 1.387/STJ. LANÇAMENTO CONTÁBIL DE FUSÃO DE COTAS. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE SAQUE. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RESULTADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame de acórdão proferido em agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, em ação indenizatória ajuizada por servidora pública aposentada, afastou a prescrição da pretensão relativa a alegados desfalques e falhas de atualização em conta individualizada do PASEP. A Vice-Presidência determinou a reapreciação do acórdão diante de possível desconformidade com o Tema 1.387/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão anterior deve ser adequado ao Tema 1.387/STJ, que fixa o saque integral do principal como termo inicial da prescrição nas ações indenizatórias relativas ao PASEP; (ii) estabelecer se, no caso concreto, o prazo prescricional se iniciou em 01/07/1996, com o lançamento “Fusão de cotas PASEP/PIS”, ou em 08/08/2018, com o lançamento “PGTO LEI 13.677 POUPANCA”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O juízo de retratação permite a adequação do acórdão anterior ao sistema de precedentes obrigatórios, nos termos do art. 927, III, do CPC.

4. O Tema 1.387/STJ estabelece que o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

5. A aplicação do Tema 1.387/STJ substitui a fundamentação anteriormente adotada, baseada na ciência inequívoca por acesso a extratos ou microfilmagens, pelo critério objetivo da data do saque integral do principal.

6. O lançamento de 01/07/1996, no valor de R$ 320,12 a débito, identificado como “Fusão de cotas PASEP/PIS”, embora tenha levado o saldo a R$ 0,00, não está descrito como saque, pagamento à participante ou retirada integral do principal, mas como operação contábil de fusão ou migração de cotas.

7. Os extratos demonstram a continuidade da relação contábil vinculada ao PASEP, pois registram novo lançamento em 02/07/1997, sob a rubrica “Fusão Cotas-Pis/Pasep”, no valor de R$ 411,34 a crédito, seguido de valorização de cotas e de outras movimentações posteriores.

8. O extrato analítico registra movimentações sucessivas de valorização, atualização monetária, distribuição de reservas e pagamentos de rendimentos até 08/08/2018, quando consta o lançamento “PGTO LEI 13.677 POUPANCA”, no valor de R$ 1.122,63 a débito, com saldo final zerado.

9. O lançamento de 08/08/2018 é o que se amolda, segundo a documentação disponível, ao conceito de saque integral do principal previsto no Tema 1.387/STJ.

10. A petição inicial e o parecer técnico contábil confirmam a adoção de 08/08/2018 como data do saque, com indicação do valor recebido de R$ 1.122,63 e apuração da diferença material postulada a partir desse marco.

11. A ação originária foi ajuizada em outubro de 2021, dentro do prazo decenal do art. 205 do Código Civil contado do saque integral ocorrido em 08/08/2018, razão pela qual não se caracteriza a prescrição.

12. A adequação da fundamentação ao Tema 1.387/STJ não altera o resultado do julgamento anterior, pois permanece correta a rejeição da prescrição e o desprovimento do agravo na parte conhecida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Juízo negativo de retratação exercido, com manutenção do acórdão anterior quanto ao resultado, para conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, apenas com adequação da fundamentação ao Tema 1.387/STJ.

Tese de julgamento:

1. O saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional nas ações indenizatórias relativas a falhas, desfalques ou ausência de aplicação de rendimentos em conta individualizada do PASEP.

2. O lançamento contábil de fusão ou migração de cotas não configura saque integral do principal quando os extratos demonstram a continuidade da relação contábil vinculada ao PASEP.

3. O pagamento integral identificado em extrato como débito final, com saldo zerado e correspondência com a pretensão autoral, constitui o marco inicial da prescrição.

4. Não há prescrição quando a ação é ajuizada dentro do prazo decenal contado do efetivo saque integral do principal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.387; STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de juízo de retratação determinado pela Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, nos termos do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, em razão da interposição de Recurso Especial pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado (Id. 320596895), que desproveu o Agravo de Instrumento no 1026841-61.2025.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida na Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais referentes ao PASEP ajuizada por NIMIA MARQUES VIANA.

No julgamento anterior, esta c. Câmara conheceu parcialmente do agravo de instrumento, apenas quanto à prejudicial de prescrição, e, na parte conhecida, negou-lhe provimento, mantendo a decisão agravada que afastara a prescrição da pretensão autoral.

Naquela oportunidade, a prescrição foi rejeitada sob o fundamento de que, à luz da orientação então extraída do Tema 1.150/STJ, o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil teria início apenas com a ciência inequívoca dos alegados desfalques, considerada, no caso, a partir do acesso da parte autora aos extratos/microfilmagens da conta PASEP.

Ao proceder ao juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela instituição financeira, a Vice-Presidência deste Eg. Sodalício determinou o retorno dos autos para possível juízo de retratação, diante da orientação superveniente firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.387, segundo a qual o saque integral do principal constitui o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos em conta individualizada do PASEP.

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame do acórdão proferido em sede de apelação por determinação da Vice-Presidência deste Tribunal de Justiça, diante de possível desconformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado no Tema 1.387.

Do cotejo dos autos constato que, de fato,
deve ser feito o juízo de retratação positivo na hipótese
sub judice
. Vejamos.

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO. AÇÃO AJUIZADA NO PRAZO DECENAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES A PARTIR DE MICROFILMAGEM. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão interlocutória que, em sede de ação indenizatória proposta por servidora pública aposentada, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, prescrição, falta de interesse de agir, incompetência da Justiça Comum e revogação da gratuidade de justiça. A decisão impugnada reconheceu a legitimidade do Banco do Brasil para figurar no polo passivo em demandas relacionadas ao PASEP, afastou a alegação de prescrição sob fundamento de que a ciência dos desfalques ocorreu apenas em 2021, com o recebimento da microfilmagem da conta, e manteve a gratuidade de justiça, a competência da Justiça Estadual e o interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça; (ii) estabelecer se é admissível o recurso em relação às preliminares de ilegitimidade passiva, interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual; (iii) determinar se a pretensão autoral está fulminada pela prescrição quinquenal ou decenal; (iv) fixar o termo inicial do prazo prescricional em ações relacionadas a desfalques em contas PASEP; (v) reconhecer a adequação da decisão que afastou a prescrição com base na ciência inequívoca apenas em 2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses previstas no rol do art. 1.015 do CPC ou em casos excepcionais de urgência, o que não se verifica quanto às matérias relativas à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva, interesse de agir e competência da Justiça Estadual, que devem ser analisadas em apelação, nos termos do art. 1.009, §1o, do CPC e Tema 988 do STJ.

4. A prescrição é matéria de mérito e sua decisão é recorrível por agravo de instrumento, conforme art. 1.015, II, do CPC.

5. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e, conforme fixado pelo STJ no Tema 1.150, está sujeita ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

6. O termo inicial do prazo prescricional é o momento em que o titular da conta tem ciência inequívoca dos desfalques, o que, no caso concreto, ocorreu com o recebimento da microfilmagem da conta em 2021.

7. Como a ação foi ajuizada em outubro de 2021, poucos meses após a ciência dos desfalques, não se configura a prescrição, seja quinquenal ou decenal.

8. A jurisprudência do TJMT é firme no sentido de que o acesso a extratos e microfilmagens constitui o marco inicial para contagem do prazo prescricional, afastando a presunção de ciência pela mera realização de saques.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que indefere impugnação à gratuidade de justiça ou rejeita preliminares de ilegitimidade passiva, ausência de interesse de agir e incompetência da Justiça Comum Estadual.

2. A pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de natureza indenizatória e sujeita ao prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil.

3. O termo inicial da prescrição, conforme o Tema 1.150/STJ, é a data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca dos desfalques, mediante acesso a microfilmagens ou extratos bancários detalhados.

4. Não se presume a ciência de irregularidades complexas a partir do saque do saldo, ausente prova de acesso ao histórico da conta.

5. Ajuizada a ação dentro do prazo decenal contado da ciência inequívoca dos desfalques, não se configura prescrição.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.009, §1o; 1.015, II; 487, II; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21.09.2023.

TJMT, N.U 1001328-17.2024.8.11.0036, Rel. Dr. Márcio Aparecido Guedes, j. 20.08.2025.

TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 11.07.2025.

TJMT, N.U 1010211-27.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 18.07.2025.

TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02.07.2025.”

Pois bem.

Como visto, o exercício do juízo de retratação ora propiciado visa adequar o julgamento anterior ao sistema de precedentes obrigatórios, em estrita observância ao comando delineado no art. 927, III, do CPC.

Isso porque a matéria devolvida à apreciação por esta instância revisora diz respeito à definição do termo inicial do prazo prescricional aplicável à pretensão de revisão e reparação de danos decorrentes de alegados desfalques em conta individualizada do PASEP.

Em julgamento pretérito, este órgão fracionário havia adotado a compreensão de que o prazo prescricional decenal iniciar-se-ia estritamente com a ciência inequívoca do dano (Tema 1150/STJ), a qual não poderia ser presumida a partir da mera realização do saque, exigindo-se a obtenção de extratos e microfilmagens para a deflagração da
actio nata
.

Ocorre que, posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.387, conferiu contornos objetivos ao termo inicial da prescrição nas demandas dessa natureza, fixando a compreensão de que
o saque integral do principal
dá início ao prazo prescricional da pretensão de reparação por falha na prestação do serviço, por saques indevidos, desfalques ou ausência de aplicação dos rendimentos em conta individualizada do PASEP.

Assim, o precedente qualificado impõe a adequação da fundamentação anteriormente adotada, uma vez que afasta, para essa específica hipótese, a compreensão de que o prazo prescricional somente se iniciaria com o acesso posterior a extratos analíticos ou microfilmagens.

Todavia, a aplicação do Tema 1.387/STJ ao caso concreto
não conduz à alteração do resultado do julgamento.

Isso porque, conforme exposto, a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça pressupõe a identificação do saque integral do principal, sendo esse o marco objetivo a partir do qual se inicia o prazo decenal.

No caso em exame, o Banco do Brasil sustenta que o
termo inicial da prescrição deveria ser fixado em 01/07/1996
, data em que a conta teria sido zerada. Ainda, extrai-se do documento, apresentado pela própria instituição financeira que, em 01/07/1996, houve lançamento com o histórico “Fusão de cotas PASEP/PIS”, no valor de R$ 320,12 a débito, levando o saldo a R$ 0,00. Tal lançamento, porém, não está identificado como saque, pagamento ao participante ou retirada integral do principal, mas sim como operação contábil de fusão/migração de cotas.

A distinção é relevante, pois o mesmo extrato revela que, em 02/07/1997,
houve novo lançamento
sob a rubrica
“Fusão Cotas-Pis/Pasep”,
agora a crédito, no valor de R$ 411,34, com retomada de saldo positivo na conta, seguido de valorização de cotas em 05/07/1997 e demais movimentações posteriores. Ou seja, embora tenha havido saldo zerado em 01/07/1996, não se extrai dos documentos que esse evento tenha representado saque integral do principal pela participante. Ao contrário, os próprios extratos indicam a continuidade da relação contábil vinculada ao PASEP, mediante novo vínculo/movimentação a partir de 1997.

Essa continuidade é corroborada pelo extrato analítico posterior, que registra movimentações sucessivas de valorização, atualização monetária, distribuição de reservas e pagamentos de rendimentos até
08/08/2018
, quando então consta o lançamento
“PGTO LEI 13.677 POUPANCA”
, no valor de R$ 1.122,63 a débito, com saldo final R$ 0,00.

Esse lançamento de 08/08/2018, sim, é o que se amolda, à luz da documentação disponível, ao conceito de saque integral do principal referido no Tema 1.387/STJ.

A própria pretensão autoral confirma essa conclusão, pois, na petição inicial, a autora afirma que, ao procurar o Banco do Brasil para o saque das cotas do PASEP, surpreendeu-se com saldo inexpressivo, requereu os extratos/microfilmagens e, a partir deles, alegou a existência de diferenças decorrentes de falha na atualização dos valores e de retiradas indevidas. Ainda, o parecer técnico contábil que instruiu a inicial adotou expressamente como data do saque o dia
08/08/2018
, apontando como valor recebido a quantia de R$ 1.122,63 e apurando, a partir desse marco, a diferença material postulada na demanda.

Portanto, diferentemente de hipóteses em que o saque integral do principal ocorreu há mais de dez anos do ajuizamento da demanda, no caso em apreço a ação originária foi ajuizada em
outubro de 2021
,
não restando caracterizada a prescrição decenal do art. 205 do Código Civil.

Em outras palavras, o fundamento anteriormente utilizado – ciência inequívoca pela obtenção de microfilmagens – deve ser substituído pelo critério objetivo fixado no Tema 1.387/STJ, qual seja, a data do saque integral. Contudo, no caso concreto, esse marco não corresponde ao lançamento contábil de 01/07/1996,
mas ao pagamento integral ocorrido em 08/08/2018
, referente ao vínculo mantido a partir de 1997 e que constitui o objeto da pretensão indenizatória deduzida na inicial e no laudo técnico contábil.

Dessa forma, não há razão para modificar o acórdão anterior quanto ao desprovimento do agravo de instrumento.

Ante o exposto,
EXERÇO JUÍZO
NEGATIVO
DE RETRATAÇÃO
, mantendo o acórdão anteriormente proferido quanto ao resultado, para
conhecer parcialmente do agravo de instrumento e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, apenas com adequação da fundamentação ao Tema 1.387/STJ, reconhecendo-se que o termo inicial da prescrição corresponde ao
saque integral ocorrido em
08/08/2018
, razão pela qual a ação ajuizada em outubro de 2021 não se encontra prescrita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026